Tribunal: TJMT
Processo: 1023540-61.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial 1023540-61.2017.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: CEZAR LUIZ CORREA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 22816485):
“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E A INVALIDEZ APONTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM HOSTILIZADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.
Renitente, a Seguradora defende a inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada ao argumento de que os documentos juntados aos autos não corroboram com as assertivas do Agravado. Em vista disso, defende que não há falar em pagamento do seguro.
Entretanto, na hipótese, o Recorrido juntou o boletim de atendimento hospitalar (ID. 8890406, pág. 2) em que é possível notar que deu entrada no hospital no mesmo dia do acidente (29/08/2016), tendo sido diagnosticado com fratura no punho esquerdo.
Corroborando, observa-se que o laudo técnico (ID.8890419, pág. 3) afirma que a origem da lesão deu-se exclusivamente em razão do acidente pessoal com veículo automotor.
(N.U 1023540-61.2017.8.11.0041, CLARISE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019).
Alega violação aos artigos 80, 81, VII e 1.021, §4o, do CPC, e divergência jurisprudencial, ao argumento que o Agravo Interno proposto não tem caráter procrastinatório capaz de ensejar a multa aplicada no acórdão recorrido, visto que combateu, de maneira específica e clara, os fundamentos da decisão monocrática.
Recurso tempestivo (ID 31704497).
Contrarrazões (ID 3247994).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Ao apontar violação ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, a Recorrente defende a inaplicabilidade da multa no Agravo Interno como penalidade processual, visto que este é o recurso cabível para levar ao órgão fracionário a discussão da matéria decidida monocraticamente pelo Relator.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX